Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718166-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GELDINILDES RIBEIRO BRITO D E S P A C H O Manifeste-se a Defensoria Pública sobre os embargos de declaração de ID 17077629. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator